Tribunal: CARF
Processo: 10073.720147/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720147/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.593 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JOSÉ MÁRCIO MARTINS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Há que se demonstrar, evidentemente, que a área, de fato, existe, não
bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução da Área de Preservação
Permanente (APP) de 192,0 hectares. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Luís Henrique
Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da
Silveira. Manifestou intenção de fazer declaração de voto o Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Contra contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração para a
cobrança de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 1TR do exercício 2003 relativo ao
imóvel denominado "Fazenda da Piúna", localizado no município de Pirai/RJ, com área total de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720147/2007-02
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720147/2007-02

275,8 hectares, cadastrado na RFB sob o n° 1.543.864-3. O valor total do crédito lançado perfaz
o importe de R$ 39.064,19, sendo R$ 16.500,19 relativo ao tributo, acrescido de multa e de juros
de mora.
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a isenção da área declarada a titulo de preservação permanente nem o VTN
declarado mediante a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, elaborado nos termos da
NBR 14653-04 da ABNT.
Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, na
qual anexou Laudo Técnico visando a comprovar a existência de 192 ha. de área de preservação
permanente no imóvel, conforme previsão do art. 2o do então vigente Código Florestal (Lei no
4771/65) e alterações promovidas pela Medida Provisória 2166-67, argumentando ser de pleno
direito a isenção do ITR relativamente a essa área.
Em sua impugnação, não houve questionamento por parte do contribuinte
relativamente ao arbitramento do valor da terra nua pela autoridade lançadora com base no
SIPT/RFB ante à não apresentação do laudo de avaliação do imóvel elaborado nos termos da
Norma NBR 14653-04, da ABNT.
A DRJ/REC julgou a impugnação apresentada improcedente, mantendo o
lançamento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de Areas declaradas como de preservação permanente da Área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE
ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria, objeto da autuação, a respeito da qual o
contribuinte não se manifestou expressamente.
Lançamento Procedente
Notificado do acórdão em questão aos 07/05/09 (fls. 122), o recorrente apresentou
recurso voluntário aos 29/05/09 (fls. 126 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti CassiniNome do Relator, Relatora.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720147/2007-02

O recurso é tempestivo e foram preenchidos os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Área de Preservação Permanente
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para a cobrança de
ITR do exercício de 2003 relativo ao imóvel denominado "Fazenda da Piúna", localizado no
município de Pirai/RJ, porque o ora recorrente, regularmente intimado, não comprovou a
isenção da área declarada a titulo de preservação permanente, de 192,0 ha, nem o VTN
declarado, mediante a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, elaborado nos termos
da NBR 14653-04 da ABNT.
Em sua impugnação, o recorrente questionou apenas a glosa da área declarada
de preservação permanente, anexando aos autos, juntamente com aquela peça de defesa,
Laudo Técnico de Utilização do Imóvel visando a comprovar a existência da aludida área no
imóvel em questão.
Analisando a impugnação e documentos anexos, a DRJ/REC houve por bem
julgar o lançamento procedente, sob o fundamento, em síntese, de que nos termos do art. 17-
O, § 1o da Lei no 6938/81, com redação dada pela Lei no 10165/00, é condição para a redução
do valor a pagar do ITR que o contribuinte apresente Ato Declaratório Ambiental – ADA ao
IBAMA tempestivamente, sendo que para o exercício de 2003, o prazo se expirou aos 10 de
abril de 2004, ou seja, seis meses após o prazo final para a entrega da DITR do período, que foi o
dia 30/09/2003.
Acrescenta o julgador de primeira instância que o contribuinte apresentou ADA
sem número de protocolização no Ibama e com data ilegível e que os demais documentos ou
laudos anexados ao processo não substituem a exigência legal de apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, razão pela qual não restando comprovada a protocolização
tempestiva do ADA, deve ser mantida a glosa da área de preservação permanente e sua
consequente reclassificação como área tributável.
Em seu recurso, o recorrente alega, em síntese, que o julgador de primeira
instância passou dos limites da matéria objeto do enquadramento do lançamento suplementar ao
“atacar matéria que não foi objeto da lavratura do auto”, fundamentando a decisão no argumento
de que o ADA juntado não preenche os requisitos, inclusive com relação à data de entrega,
desconsiderando o fato de que até o ano de 2007, por determinação legal, o ADA era entregue
apenas uma vez e somente retificado caso houvesse alguma mudança na área informada
anteriormente, o que não é o caso.
Acrescenta que a alegação no sentido de que não consta carimbo de protocolo no
IBAMA no documento em questão ou de que aquele estaria ilegível não procede, uma vez que o
documento apresentado, que ora anexa novamente ao seu recurso, demonstra claramente que aos
21 de março de 2002 o ADA foi recepcionado por funcionário do IBAMA, que apôs seu carimbo
com a respectiva matricula e nome.
Pois bem.
Entendo, com todo o respeito, que não têm razão o r. julgador de primeira
instância.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720147/2007-02

Com efeito, a respeito ADA, entendo que, nos termos da lei, mais precisamente,
do art. 17-O, "caput" e § 1o, introduzido na Lei no 6.938/81 pela Lei no 10.165/00, ele é meio de
prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não exclusivo.
Com efeito, dispõe o aludido dispositivo legal:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no Lei
no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade
da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em
que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da
Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente,
dentre vários outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720147/2007-02

2. Recurso Especial não provido. 2
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 3
Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
a respeito do tema:
"(...)
Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por
lei, dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a
existência de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder
Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à
incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a
prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).

2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720147/2007-02

4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal
exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à
reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na
matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel
deveria receber a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal, o que não
aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009. destaques meus).
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
ÓBICE SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO.
ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA
FINS DE GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a
Área de Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do
proprietário do imóvel rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas
legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de
ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n.
4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a
glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior
acerca da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece
prosperar pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (destacamos)
No presente caso, o recorrente juntou aos autos com a impugnação Laudo
Técnico de Utilização do Imóvel (fls. 55), elaborado por engenheiro certificado no CREA,
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720147/2007-02

acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade Técnica (fls. 65), que dá conta da
existência, no imóvel, de área de preservação permanente de 192,0 hectares, mesma informação
constante de Ato Declaratório Ambiental apresentado ao IBAMA pelo recorrente aos
21/03/2002, conforme se pode comprovar a fls. 144 destes autos, não aceito pelo julgador “a
quo”.
Assim, diante de todo o exposto, entendo suficientemente comprovada a
existência no imóvel da mencionada área de preservação permanente de 192,0 ha.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
restabelecer a isenção de ITR sobre a área de preservação permanente de 192,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia e pelas razões expostas a seguir, acompanho o voto da
Ilustre Relatora pelas conclusões.
Pois bem, em seu voto, a Relatora deu provimento ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução da Área de Preservação Permanente (APP) de 192,0 ha, uma vez que tal
área foi informada em Ato Declaratório Ambiental (ADA) e confirmada por laudo técnico.
Contudo, ao cotejar o art. 17-O, da Lei no 6.938, 31/8/81, com o § 1o do mesmo
artigo, a Relatora assentou que “a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e
16 da Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos”.
Porém, não comungamos desse entendimento.
Vejamos, incialmente, o que dispõe a Lei no 6.93/81, em sua redação dada pela
Lei 10.165, de 27/12/00:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720147/2007-02

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Conforme se observa, para fins de redução do valor do Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), que é o que ocorre no caso em tela, a utilização
(apresentação) do ADA é obrigatória.
Ademais, o ADA não representa apenas uma mera formalidade administrativa
voltada à isenção de ITR, mas sim se constitui, também em importante instrumento para
cadastramento de áreas de interesse ambiental e alimentação da base de dados do IBAMA 4,
autarquia esta que realiza, dentre outras atividades, o controle e o monitoramento ambiental, com
vistorias nos imóveis rurais em relação aos quais seus proprietários tenham se valido de tal
documento para reduzir o valor do ITR.
A esse respeito, vide o que dispõe o Decreto no 4.382, de 19/9/02:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
[...]
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Cabe destacar, ainda, a orientação consignada na resposta à pergunta 65 do
Perguntas e Respostas do ITR de 2003, constante no Perguntas e Respostas do ITR até hoje:
065 - É exigido o Ato Declaratório Ambiental (ADA) para excluir as áreas de
preservação permanente, de reserva legal e as demais áreas não-tributáveis da
tributação do ITR?
As áreas declaradas como não-tributáveis devem ser obrigatoriamente informadas em
Ato Declaratório Ambiental (ADA), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
(Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o)

4 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720147/2007-02

Portanto, à luz da legislação de regência, somente é possível a exclusão da APP da
área tributável do imóvel se tiver sido informada ao IBAMA mediante ADA, tratando-se, pois,
de exigência que independe do fato de a área poder ser demonstrada por outros elementos.
Sendo assim, como dito alhures, acompanho o voto da Relatora pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital